Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTO ANTE A DÚVIDA SUSCITADA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.Ante a dúvida suscitada pela parte embargante acerca da expedição de precatório pelo sistema SAPRE com valor inferior à dez salários mínimos.
3. Embargos declaratórios providos.